Tribunal: TJDFT
Processo: 0735542-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL DE CURATELADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova da necessidade e da utilidade da medida, deve ser mantida a sentença que indefere a autorização para a venda do imóvel da curatelada, consoante a inteligência dos artigos 1.748, inciso IV, 1.750, 1.774 e 1.781 do Código Civil.
III. Salvo em situações excepcionais, não é cabível a imposição de honorários de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, presente o disposto no artigo 88 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.